Tribunal: CARF
Processo: 15586.001872/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15586.001872/2010-17 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9202-009.993 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
MULTILIFT LOGÍSTICA LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TICKET.
Não integram o salário-de-contribuição o auxílio-alimentação fornecido aos
empregados na forma de ticket , sem inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-004.728, proferido na Sessão de 08 de dezembro 2015, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros: Kleber Ferreira de Araújo e Ronnie Soares
Anderson, que negavam provimento ao recurso.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001872/2010-17
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001872/2010-17

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Salário indireto - Alimentação in
natura sem PAT.
Em exame preliminar de admissibilidade a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 28, § 9o,
“c”, da Lei no 8.212, de 1.991 retira do conceito de salário-de-contribuição apenas a parcela “in
natura” recebida de acordo com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; que o PAT
só admite o fornecimento de alimentação “in natura”; que a isenção é uma modalidade de
exclusão do crédito tributário, devendo a norma ser interpretada literalmente; que onde o
legislador não dispôs de forma expressa, não pode o intérprete estender o benefício; que a Lei no
10.243, de 2001 alterou a CLT, mas não interferiu na legislação previdenciária, pois esta é
específica; que o art. 458 da CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas; que não havendo
dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba fornecida a título
de auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia ou por intermédio de ticket alimentação.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte apresentou Contrarrazões nas
quais defende a manutenção do Acórdão de Recurso Voluntário com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, trata-se de lançamento de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, devendo ser replicado aqui o que decidido no processo de exigência da
obrigação principal correspondente.
Pois bem, no processo de obrigação principal 15586.001869/2010-95, o
Colegiado negou provimento ao Recurso Especial da Procuradoria, entendendo pela não
incidência da Contribuição Previdenciária no caso de auxílio-alimentação fornecido por meio de
ticket, entendendo que se trataria de fornecimento in natura, aplicando-se ao caso o entendimento
da Procuradoria da Fazenda Nacional manifestado por meio do Ato Declaratório PGFN no 3, de
2011.
Assim, independentemente da posição pessoal deste relator sobre a matéria,
cumpre apenas replicar aqui o que decidido no processo principal.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.993 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001872/2010-17

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria em, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital